Tribunal: TJBA
Processo: 8000503-40.2015.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000503-40.2015.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALFA SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA

APELADO: DALVA ISABEL RIBEIRO GONÇALVES e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO ISSLER SILVA, ANTONIO JOSE CARVALHAES, JOAO ALFREDO DE LUNA NETO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. CONDENAÇÃO DA PARTE EMBARGADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS AO PATRONO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ALFA SEGURADORA S.A. contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível que deu provimento ao recurso de apelação, para excluir sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a condenação da empresa corré. No entanto, deixou de determinar a inversão do ônus sucumbencial em desfavor da parte autora, ora Embargada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado ao deixar de inverter o ônus sucumbencial, apesar da reforma da sentença em favor da Embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. Verifica-se omissão no acórdão quanto à necessária inversão do ônus sucumbencial, decorrente do provimento da apelação da Embargante, impondo-se a condenação da parte vencida, ora Embargada, ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para determinar a inversão do ônus sucumbencial, condenando a Embargada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela vencedora, ora Embargante.

Tese de julgamento
: “1. A reforma da sentença em sede recursal exige a inversão do ônus sucumbencial. 2. A omissão quanto à inversão da verba honorária sucumbencial deve ser sanada.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8000503-40.2015.8.05.0034, tendo, como Embargante,

ALFA SEGURADORA S.A.
e, como Embargada,
DALVA ISABEL RIBEIRO GONÇALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA